Tribunal: TJPA
Processo: 0828502-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828502-26.2017.8.14.0301

APELANTE: ALBERTINA LIMA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE TRINDADE VILHENA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR PEDIDO ADMINISTRATIVO
. PREJUDICIAL REJEITADA
. PENSÃO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE COM CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. CONCUBINATO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. TEMA 526 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Albertina Lima dos Santos e pelo Estado do Pará contra sentença que anulou o ato administrativo, que determinou o rateio da pensão especial de ex-policial entre sua esposa (apelada) e Albertina (apelante), companheira alegada. A sentença também condenou o Estado ao pagamento dos valores não recebidos pela esposa durante o período do rateio, e reconhecendo a inexistência de união estável válida entre o falecido e Albertina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão anulatória está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº
20.910/1932
; (ii) definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do rateio da pensão especial, diante da impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável concomitante a casamento não dissolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prejudicial de prescrição
. O protocolo do pedido de revisão administrativa pela esposa do falecido em
2011
suspende o curso do prazo prescricional de cinco anos, impedindo o reconhecimento da prescrição, pois o ato impugnado foi editado em
2007
e o indeferimento administrativo somente ocorreu em
2016
. Portando, considerando o ajuizamento da ação em
2017
,
rejeita-se a prejudicial
.

4.

De acordo com a tese firmada pelo
STF
no Tema
526
é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

5.

Com fundamento nas razões decididas no paradigma, a união estável concomitante com casamento válido, em que não ficou demonstrada a separação de fato, afasta a pretensão ao rateio de pensão especial.

6.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o falecido convivia com a esposa até o óbito, conforme contrato de locação, documentos escolares da filha e laudo de serviço social, o que afasta a tese de separação de fato com o intuito de legitimar nova união estável.

7.

O ato administrativo de concessão de pensão com base em justificação judicial proposta apenas por Albertina, sem participação da esposa no contraditório, é juridicamente ineficaz para comprovar união estável, especialmente diante da ausência de prova robusta e da natureza não contenciosa do procedimento.

8.

A sentença bem fundamentada reconhece que a mera existência de relacionamento extraconjugal e de prole não caracteriza união estável e nem implica separação de fato, sendo indispensável ação contenciosa com formação de contraditório.

9.

A restituição dos valores à esposa do falecido é devida, por ausência de prescrição, enquanto Albertina, que recebeu os valores de boa-fé por força de ato administrativo, não está obrigada à devolução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:;
CC
, arts.
1.521, VI; 1.723, § 1º; 1.727
; Decreto nº
20.910/1932
, art. 1º;

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 883.168
, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j.
03.08.2021; STJ
, REsp nº
2119135
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
28.10.2024
;
STJ
, AgInt no REsp nº 1946549, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe 16.08.2023; TRF-1
, ApCiv nº
1003907-28.2020.4.01.3903
, Rel. Des. Fed. Luis Gustavo Soares Amorim, j.
21.02.2024
; TRF-3, ApCiv nº
5974045-49.2019.4.03.9999
, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j.
02.04.2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 21 de julho de 2025, sob a presidência da Exma. Desa., Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0828502-26.2017.8.14.0301
) pelo
ESTADO DO PARÁ
e
ALBERTINA LIMA DOS SANTOS
contra sentença que julgou procedente ação anulatória c/c pedido de indenização por danos materiais ajuizada por
MARIA JOSÉ TRINDADE VILHENA
em face dos apelantes.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo
julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para anular

os atos administrativos apontados na inicial que determinaram o rateio da pensão

entre a requerente e a ré Albertina Lima dos Santos, excluindo esta última do rol de

beneficiárias da pensão policial militar do 2º Sar. PMPA LUIZ DOS SANTOS VILHENA, com efeitos desde as suas edições. Nos moldes do art. 311, II e IV, do CPC, este juízo concede tutela de evidência em relação a este capítulo da sentença, a fim de que o Estado o cumpra, no prazo de 5 dias.

Em razão do recebimento indevido dos valores da pensão pela ré Albertina, condena-se o Estado do Pará a devolver o valor recebido a este título pela mencionada demandada desde a concessão do rateio, em favor da requerente.
Nos

moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ, devem referidos valores ser corrigidos pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009; a partir

de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma

única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ressalta-se desde logo que este juízo entende que a parte requerente decaiu da parte mínima do pedido. Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais para a ré Albertina, na medida em que foi o ente público quem praticou o ato que ora se anula, bem como este juízo não reconheceu a responsabilidade da ré quanto ao ressarcimento dos valores recebidos.

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual se deixa de fixar por ora, na medida em que a condenação na obrigação de pagar/restituir é ilíquida.

Extingue-se o processo sem resolução do mérito em relação ao IGEPREV, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, uma vez que a autarquia foi incluída por decisão deste juízo, no id 3021107.

ALBERTINA LIMA DOS SANTOS

sustenta, em síntese: a) que a lei é clara ao estabelecer que a condição de viúva não exclui a companheira para fins de pensão policial militar; b) que o fato gerador do benefício ocorreu antes de
2002
, ou seja, antes do advento do novo Código Civil; c) que a data do casamento da autora com o de cujus é anterior à união da apelante com o falecido; d) que a união foi devidamente comprovada em ação de justificação, com testemunho de policiais militares que trabalhavam com o de cujus; e) que houve prole da união; f) que é idosa e tinha como único provedor de renda o de cujus; g) que o benefício previdenciário não foi concedido em virtude do casamento de direito que não existia mais de fato; h) requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença.

Na apelação do
ESTADO DO PARÁ
, este alega: a) prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº
20.910/32
, uma vez que o ato administrativo foi editado em
2007
e a ação só foi proposta em
2017
; b) que o ato administrativo esteve embasado e vinculado a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu união estável; c) impossibilidade de produção de efeitos retroativos da sentença, devendo produzir efeitos apenas ex nunc; d) que o Estado apenas cumpriu determinação judicial, não cabendo ao administrador optar por não implementá-la; e) ilegitimidade passiva do Estado para devolução dos valores, que deveriam ser restituídos por Albertina, que os recebeu; f) que eventual condenação do Estado deveria observar o prazo prescricional de 5 anos; g) requer o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, que os efeitos da anulação sejam apenas prospectivos.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo provimento do recurso de Albertina e desprovimento do recurso do Estado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço das apelações do Estado do Pará e de Albertina, passando a examiná-las.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se a pretensão anulatória da ação foi fulminada pela prescrição e, ultrapassada a prejudicial, se deve ser mantida a sentença que anulou o ato administrativo que estabeleceu o rateio da pensão de ex-policial à sua esposa(apelada) e à Albertina, ora apelante, determinando ainda, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos valores que deixou de receber em razão do rateio.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará sustenta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº
20.910/32
, argumentando que o ato administrativo foi editado em
2007
e a ação só foi proposta em
2017
.

Entretanto, observa-se por meio da cópia dos processos administrativos juntados aos autos, que a apelada (esposa do falecido), requereu a revisão do rateio, pedindo a exclusão de Albertina em
17/10/2011
, ou seja, antes do decurso de 5 anos a contar do ato impugnado. Portanto, o requerimento administrativo de revisão, protocolado tempestivamente, afasta a fluência da prescrição. A própria Administração nos pareceres do processo revisional (id
18082763
- pág.
44
), manifestou-se pela inocorrência de decadência do direito de rever seus próprios atos em razão do pedido protocolado.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de revisão efetuado tempestivamente interrompe a decadência:

Assim, o pedido de revisão efetuado interrompe o prazo decadencial para a revisão de ato concessório.

Nesse passo, verifica-se que o entendimento firmado pela Corte de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, mutatis mutandis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO.

1. No caso dos autos, o Tribunal a quo aplicou a decadência ao pleito de revisão de benefício, desconsiderando a segunda parte do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991, porquanto houve pedido de revisão administrativa antes de transcorridos 10 anos da data da concessão do benefício, sobre o qual permaneceu silente a autarquia previdenciária.

2. Nesse contexto, este Superior Tribunal tem entendido que não flui o prazo decadencial contra o segurado. Precedente.

3. Recurso especial provido para, afastando a decadência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que prossiga no

julgamento do pleito autoral. (REsp 1645800/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). (grifei)

(STJ - REsp: 2119135, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024)

Acrescenta-se que, a decadência, não impede o administrado de buscar a revisão judicial do ato, desde que dentro do prazo prescricional de cinco anos, que, conforme anteriormente registrado, deixou de correr na pendência do pedido de revisão, que somente foi efetivamente indeferido em
2016
.

A respeito do tema, confira-se a seguinte decisão do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. LOCAÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA . ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 05 E 07/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese . Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual pendente requerimento administrativo, ocorre a suspensão da cômputo do prazo prescricional
.IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto a devolução dos equipamentos de informática após o encerramento do contrato, demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 05 e 07/STJ.V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VII - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1946549 AC 2021/0201153-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Deste modo,
rejeito a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

No caso, a autora/apelada, ajuizou a ação pretendendo a anulação do ato que incluiu a apelante
ALBERTINA LIMA DOS SANTOS
, na qualidade de companheira, no rateio da pensão especial percebida em razão do falecimento em serviço do ex-policial, esposo da autora.

Assim, questão central dos autos reside na possibilidade ou não de reconhecimento de união estável entre o de cujus e
ALBERTINA
, considerando que aquele era casado com a autora à época de seu falecimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 883.168
(Tema
526
), firmou a seguinte tese jurídica sobre a matéria:

EMENTA Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. P
ensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade.
Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”. 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento).
Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC).
Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A
exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 883168, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200

DIVULG 06-10-2021

PUBLIC 07-10-2021)

O próprio Código Civil é cristalino ao estabelecer que:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos
do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Art. 1.727.
As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato
.

Para que fosse possível o reconhecimento de união estável entre o de cujus e a apelante
ALBERTINA
, seria imprescindível a comprovação de que ele estava separado de fato de sua esposa.

Contudo, os autos demonstram que o de cujus estava regularmente casado com a autora/apelada.

Conforme consta da cópia do processo administrativo em anexo, o serviço social no âmbito administrativo realizou visita in loco e entrevistou
ALBERTINA
e a esposa do falecido e concluiu pela existência de contradições no depoimento de Albertina quanto ao relacionamento com o de cujus.

Albertina confirmou que iniciou um relacionamento extraconjugal com o ex-militar, e que este passou a ter dois endereços, o seu e de esposa, contudo, verificou-se que em março de
1996,
o segurado foi transferido para Barcarena e a família deste, esposa e filhos o acompanharam e ambos fixaram residência naquela cidade. Os vizinhos adjacentes de Albertina desconheciam a existência da união estável.

A autora/esposa, por sua vez, disse que o esposo apenas ficou afastado do lar enquanto Albertina esteve grávida, após o nascimento do filho do relacionamento extraconjugal, em
1990
ele volta para a casa da esposa, com quem permaneceu até o óbito em 1996. Juntou contrato de locação, documento escolar da filha referentes ao endereço, o que levou o parecer social a concluir que o falecido estava vivendo com a esposa ao tempo do óbito (id
18082763
- Pág.
22)
.

Há documentos que demonstram que o falecido apenas inclui como beneficiários os filhos e a esposa. No seguro, do mesmo modo, foram incluídos como beneficiários, apenas filhos, esposa e pais do falecido e conforme o ofício de
18082762
- Pág.
7
, informa inexistir nos assentamentos funcionais do falecido registro de dependência econômica entre o ex militar
ALBERTINA.

O ato administrativo que determinou o rateio da pensão baseou-se na ação de justificação, procedimento de jurisdição voluntária que não possui o condão de servir de base para comprovação de união estável quando há casamento válido sem comprovação de separação de fato.

A ação de justificação movida por
ALBERTINA
não contou com a participação da esposa no contraditório, não foi produzida prova robusta da alegada separação de fato. A mera existência de relacionamento extraconjugal e prole não configura, por si só, separação de fato.

Como bem destacou a sentença recorrida:

"Apenas a ação de reconhecimento de união estável, pela via da jurisdição contenciosa, em que a esposa constasse no polo passivo, teria condições de servir de base para o reconhecimento da Sra. Albertina como beneficiária da pensão".

Para ratificar, colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO EM 11/10/1998 . SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À UNIÃO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA (ARTIGO 506 DO CPC) . INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, Silenira Batista Pereira, de concessão do benefício de pensão por morte de Francisco Heliton Barbosa, falecido em 11/10/1998, desde a data do óbito. 2 . Na hipótese, tratando-se de causa de natureza previdenciária incide o disposto no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC: "Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;" (AgInt no REsp n. 1 .797.160/MS, rel. Min. Gurgel de Faria , Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021) . 3. O benefício de pensão por morte pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a condição de segurado; b) qualidade de dependente; e c) dependência econômica (art. 217 da Lei nº 8.112/90) . 4. O falecido ocupava o cargo de agente de serviços de engenharia do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, cujas competências foram absorvidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 5.
Para comprovar a união estável do casal, juntou a parte autora o seguinte documento: sentença proferida na ação de justificação judicial para reconhecimento de união estável post mortem julgada por sentença para comprovar a existência de "concubinato" . Não houve apreciação do mérito. 6. A União não fez parte da ação que reconheceu a união estável do casal que tramitou perante a Justiça Estadual. Nos termos do art . 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Necessária se faz a produção da prova sob o crivo da ampla defesa e do contraditório com a participação da União para a garantia do devido processo legal
. 7. O julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, pois somente com a completa instrução do processo é que se pode realizar exame a respeito da suficiência da prova produzida para a comprovação da união estável do casal 8 . Apelação da União provida para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do feito, com a oitiva de testemunha.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10039072820204013903, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 21/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/02/2024 PAG PJe 21/02/2024 PAG)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL . AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO EM QUE O INSS NÃO FEZ PARTE. LIMITES DA COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA . SENTENÇA ANULADA. - Sustenta a postulante que convivia em união estável com Augusto Florisvaldo Wolf, falecido em 03 de janeiro de 2015, tendo carreado aos autos início de prova material, consubstanciado na Certidão de Nascimento, pertinente à filha havida do vínculo marital, nascida em 09 de agosto de 1990, além de documentos a indicar a identidade de endereços de ambos (Avenida Itororó, nº 61, em Indaiatuba – SP) -
Por outro lado, no que se refere à sentença proferida em ação de justificação de união estável (processo nº 1003746-66.2015.8 .26.0248), a qual tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Indaiatuba – SP, ajuizada pela parte autora em face da própria filha e do falecido segurado, sequer houve contestação ou oitiva de testemunhas - Conforme preconizado pelo artigo 506 do CPC/2015, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” - Considerando que o INSS não fez parte da ação de justificação de união estável, não se sujeita aos efeitos da sentença ali proferida
. No entanto, tal entendimento, in casu, implicaria na improcedência do pedido, ante a não comprovação da dependência econômica - Diante da aplicação do princípio da não surpresa, instituído pelo Novo CPC, é de se anular o julgamento, para a instrução completa do feito, com a oitiva de testemunhas, já que a hipótese não é de julgamento antecipado da lide, tal como definido pelo juízo a quo. Precedente: STJ, Segunda Turma, REsp 1676027/ PR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/10/2017 - Anulação da sentença, de ofício - Prejudicadas as apelações do INSS e da parte autora .

(TRF-3 - ApCiv: 59740454920194039999 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 02/04/2020, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/04/2020)

Portanto, devido a restituição dos valores que a esposa deixou de receber pelo Estado, conforme decidido na sentença, pois não atingidos pela prescrição, já que o pedido de revisão foi protocolado em
2011
, e o rateio deferido em
2007
.

Quanto à
ALBERTINA,
esta recebeu os valores de boa-fé, em cumprimento a ato administrativo, não se podendo falar em restituição por sua parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora

Relatora

Belém, 21/07/2025